Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-08.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003541-08.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SOLANGE DE CARVALHO - CPF: 874.061.521-91 (APELADO), ELIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 861.933.501-44 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (APELANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELANTE), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO), ELIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 861.933.501-44 (ADVOGADO), SOLANGE DE CARVALHO - CPF: 874.061.521-91 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DAS REQUERIDAS E JULGOU PREJUDICADO O APELO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003541-08.2018.8.11.0003

APELANTES: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

E COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

APELADO: SOLANGE DE CARVALHO

APELANTE: SOLANGE DE CARVALHO

APELADOS:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. E COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESTRIÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO COMROVAÇÃO DE QUE O DÉBITO DECORRE DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE DAS DEMANDADAS NÃO DEMONSTRADA –CONTRATOS PARA AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS FIRMADOS ENTRE AS PARTES – RESCISÃO –

APLICAÇÃO DE MULTA E TAXA DE SERVIÇOS

– COBRANÇA PELAS REQUERIDAS DE VALOR SUPERIOR AO DEVIDO – INCONTROVÉRSIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –

RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

Evidenciado que a negativação contestada se refere à fatura de cartão de crédito não juntada aos autos, no qual foi parcelada a compra do pacote de viagens adquirido junto às requeridas, não pode ser a estas atribuída a responsabilidade pela referida restrição.

Nesta hipótese, além de a negativação ter sido efetivada por instituição financeira estranha à relação processual, sequer é possível saber se o débito questionado refere-se aos contratos firmados entre as partes ou se não compreende outras compras realizadas pela autora, devendo ser afastada a responsabilidade das demandadas.

Por outro lado, se as requeridas sequer especificam o valor do saldo devedor remanescente, limitando-se a alegar que os contratos preveem a cobrança de multa e taxa de serviços, tem-se como incontroversa a quantia que a autora alega devida.

A simples cobrança indevida, evidenciada pela notificação extrajudicial, não é suficiente para ensejar dano moral se na hipótese não restou comprovada a ofensa
ao atributo da personalidade da autora, tratando-se a situação vivenciada apenas de mero aborrecimento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - MECA
e por
SOLANGE DE CARVALHO
, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morai
ajuizada pela segunda apelante em face dos primeiros, contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) declarar a inexigibilidade da dívida apontada como saldo devedor, no valor de R$ 652,40 (seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), representada pelo contrato nº 457305007279300;

b) determinar a emissão do boleto no importe de R$744,83 (setecentos e quarenta e quatro centavos e oitenta e três centavos), em conformidade com o requerido pela autora;

c) condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar da decisão;

d) condenar as requeridas, também de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

As empresas requeridas suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não foram as responsáveis pela negativação do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito, a qual foi realizada pela instituição financeira BRADESCARD, para a qual as apelantes cederam os seus créditos.

No mérito, sustentam a culpa exclusiva de terceiro, pois ainda que seja demonstrado que a restrição do nome da autora decorre do inadimplemento do contrato firmado com as recorrentes, a instituição financeira cessionária é a única responsável pelo gerenciamento das cobranças e negativação.

Alegam que há previsão contratual para cobrança de multa de 10% e de taxa remuneratória no importe de 15%, ambos sobre o valor do contrato, para a hipótese de rescisão oito dias antes da viagem.

Defendem a inexistência de dano moral, bem como a aplicação da Súmula 385 do STJ.

No mais, requerem, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 64661008).

Por sua vez, a autora recorre do valor da indenização por danos morais, ao argumento de que os danos sofridos vão muito além da quantia arbitrada, requerendo a sua majoração.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 64661017).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, as requeridas suscitam preliminar de ilegitimidade passiva
ao argumento de que não foram as responsáveis pela negativação do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito, a qual foi realizada pela instituição financeira BRADESCARD, para a qual as apelantes cederam os seus créditos.

Contudo, tal questão confunde-se com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 64660951) que a autora adquiriu um pacote de viagem junto as requeridas em 25/11/2016, sendo celebrado para tanto dois contratos, nº
2740-0000108505,

no valor de R$2.857,20 (dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), divididos em 12 (doze) parcelas de R$215,33 (duzentos e quinze reais e trinta e três centavos) e nº 2740-0000108506, no valor de R$3.896,00 (três mil oitocentos e noventa e seis reais), divididos em 12(doze) parcelas de R$324,66(Trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), totalizando o valor da viagem em R$6.753,20 (seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos).

Segundo a demandante, houve a desistência do seu cônjuge, o que foi informado às agências de viagem requeridas com 15 (quinze) dias de antecedência.

Consta que em razão da rescisão contratual, seria retido pelas demandadas o valor de R$ 1.688,30 (mil seiscentos e oitenta e oito reais e trinta centavos) a título de multa e taxa de serviços, conforme previsão contratual, sendo o reembolso do valor devido efetuado apenas quando do desconto das ultimas prestações do contrato, ou seja, nas faturas do cartão de crédito em que foi parcelada a viagem.

Narra que efetuou o pagamento de 08 (oito) parcelas no valor de R$539,99 (quinhentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), totalizando o valor de R$ 4.319,92(Quatro mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos).

Sob a alegação de que está sendo cobrada por dívida em valor muito superior (R$3.217,72) ao realmente devido (R$744,83), bem como que teve seu nome indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito no valor de R$ 652,40 (seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Denota-se dos autos que a autora pleiteou indenização por danos morais em virtude do constrangimento/humilhação de ter seu nome inserido nos Órgãos de Proteção ao crédito – SPC sem qualquer comunicação e cobrando uma multa por rescisão muito além do ora devido, requerendo ainda a emissão de boleto para pagamento do valor devido na quantia correta.

Consta do extrato do SPC (ID 64660492) que o nome da autora foi inserido no cadastro de inadimplentes pelo BANCO BRADESCARD S/A no dia 02/01/2018, em virtude de débito no valor de R$ 652,40 (seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), vencido em 28/11/2017, relativo ao contrato nº 4573050072793000.

Apesar da alegada cessão de direitos creditórios entre as demandadas e o banco que procedeu a negativação, trata-se de dívida relativa à fatura do cartão do crédito da demandante que, conforme se observa dos documentos constantes no ID 64660956, possui junto à referida instituição financeira o cartão nº 4573.05**.****.3015, no qual parcelou o valor dos pacotes adquiridos junto às requeridas.

Também se constata dos autos que foram juntadas apenas algumas faturas do mencionado cartão, são elas a de vencimento 28/01/2017, 28/02/2017, 28/06/2017, 28/07/2017, 28/08/2017, 28/09/2017 e 28/10/2017 (IDs 64660956 e 64660497).

Assim, a despeito da alegação da parte autora no sentido de que a negativação do seu nome decorre de débito relativo aos contratos firmados com as requeridas, os documentos constantes dos autos demonstram que, na realidade, tem origem na fatura do cartão de crédito relativa ao mês de novembro/2017 (vencimento em 28/11/2017), a qual, diga-se de passagem, não foi juntada pela autora.

Nessa senda, imperioso salientar que não é possível saber se o débito questionado realmente decorre das parcelas dos pacotes de viagem contratados junto às demandadas ou se abrange outras compras realizadas pela autora, tampouco se a fatura em questão foi quitada no seu vencimento.

Desta feita, evidenciado que a negativação contestada se refere à fatura de cartão de crédito não juntada aos autos, no qual foi parcelada a compra do pacote de viagens adquirido junto às requeridas, a estas não pode ser atribuída a responsabilidade pela referida restrição.

Nesta hipótese, além de a negativação ter sido efetivada por instituição financeira estranha à relação processual, sequer é possível saber se o débito questionado refere-se aos contratos firmados entre as partes ou se não compreende outras compras realizadas pela autora.

Logo, a reforma da sentença para afastar a responsabilidade das demandadas pela negativação do nome da autora é medida que se impõe.

Por outro lado, no tocante à cobrança efetivada pela parte requerida, no valor de R$ 3.217,72 (três mil duzentos e dezessete reais e setenta e dois centavos), conforme notificação extrajudicial, há de ser mantida a sentença.

Nesse contexto, a autora, alega que o valor cobrado é muito superior ao efetivamente devido, de apenas R$ 744,83 (setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), requerendo a emissão de boleto para o seu pagamento.

Com efeito, os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes preveem, para a hipótese de rescisão antecipada, com oito dias antes da viagem, a cobrança de multa 10% e de taxa de serviço de 15%, ambas sobre o valor total do contrato, conforme itens 4.1 e 4.2 dos referidos documentos (IDs 64660493 e 64660494).

Assim, é direito das requeridas reter do contrato
nº 2740-0000108506, no valor de R$3.896,00 (três mil oitocentos e noventa e seis reais), a quantia de R$ 974,00 (novecentos e setenta e quatro reais), correspondente a 25% do seu valor total; bem como cobrar do contrato
nº
2740-0000108505,

no valor de R$2.857,20 (dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), a importância de R$ 714,30 (setecentos e quatorze reais e trinta centavos), totalizando R$ 1.688,30 (mil seiscentos e oitenta e oito reais e trinta centavos).

Registra-se que a autora confessa que pagou, em ralação aos

dois contratos, a quantia total de R$ 4.319,92 (quatro mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), devendo apenas a quantia de R$ 744,83 (setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

As requeridas por outro lado, sequer especificam o valor que entendem devido
, limitando-se a alegar que os contratos preveem a cobrança de multa e taxa de serviços.

Assim, tem-se como incontroversa a quantia devida alegada pela demandante (
R$ 744,83)
, devendo ser mantida a sentença quanto à determinação de emissão de boleto no nesse valor para pagamento.

Até porque, apesar da alegação das requeridas de impossibilidade de emitir o boleto, requerendo o depósito da quantia em conta bancária indicada, denota-se do ID 66152455, que o referido documento já foi emitido.

No tocante à alegação de inexistência de dano moral, melhor sorte socorre às requeridas.

Isto porque, o dano moral
dano moral
constitui o prejuízo decorrente da "agressão à dignidade humana" que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Assim, para que seja passível de compensação a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

No caso, a simples cobrança indevida, evidenciada pela notificação extrajudicial constante no ID 64660957, não é suficiente para ensejar dano moral, pois não restou comprovada a ofensa
ao atributo da personalidade da autora, tratando-se a situação vivenciada apenas de mero aborrecimento.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).

A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
."

(N.U 0004687-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) Grifei.

Desta feita, a reforma da sentença para afastar a indenização por danos morais é medida que se impõe.

Por consequência, resta prejudicado o apelo da demandante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
das requeridas, a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para afastar a condenação destas ao pagamento de indenização por danos morais, e
julgo prejudicado o recurso da autora
.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% para cada uma.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020